Tribunal: CARF
Processo: 10240.720143/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720143/2007-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.438 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NELIO NILTON NIERO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2004
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
IMÓVEL
RURAL
INVADIDO.
PROPRIETÁRIO. IMISSÃO NA POSSE. INOCORRÊNCIA.
A sujeição passiva, no caso do ITR, não comporta benefício de ordem, sendo
legítima a exigência do tributo em face do proprietário, que inclusive
qualificou-se como tal ao apresentar a Declaração do ITR. Ainda que o imóvel
seja invadido e declarado como de utilidade pública, a legitimidade passiva do
proprietário em face do ITR mantém-se até a imissão prévia do Poder Público
na posse.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao Colegiado de origem, para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-
009.437, de 24 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo 10240.720140/2007-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720143/2007-47
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.720143/2007-47

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) -
Exercício: 2004-, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Seringal Bela Vista" (NIRF 3.880.321-6), localizado no Município de Machadinho
D’Oeste/RO, em decorrência de glosa de Área de Utilização Limitada, bem como pela alteração
do Valor da Terra Nua (VTN) declarado.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, prolatando-se
acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. IMÓVEL INVADIDO. FATO GERADOR INEXISTENTE. ESVAZIAMENTO
DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE.
É inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato gerador e da
violação dos referidos princípios da propriedade, a saber, o domínio e a posse sobre a
área, para que sobre ela possa ser exercida qualquer destinação econômica. Perda dos
atributos da propriedade.
A Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial, com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir a legitimidade passiva, no caso de imóvel invadido por terceiros.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a questão nuclear versa sobre a condição do proprietário de imóvel rural como
Contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Rural, diante da invasão do imóvel por terceiros,
ensejando a perda da posse do imóvel;
- o CTN (artigos 29, 31, 113, 114, 116 e 121) e a Lei no 9.393, de 1996 (artigos 1o
e 4o), estabelecem os aspectos das hipóteses de incidência do ITR;
- no caso em comento, verifica-se a ocorrência dos aspectos de incidência
tributária, referentes à relação jurídico-tributária do ITR, quais sejam, aspectos material (o que –
fato gerador), espacial (onde – território em que ocorrendo o fato terá repercussão tributária),
temporal (quando – momento em que se deve considerar ocorrido o fato gerador), pessoal (quem
– sujeito ativo e passivo da relação tributária) e quantitativo (quanto – critérios para cálculo da
prestação devida: base de cálculo e alíquota);
- o fato gerador do ITR é continuado, não se consubstancia num ato ou negócio
jurídico, mas numa situação jurídica: a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel situado
fora da zona urbana do Município;
- assim, verifica-se o fato gerador do ITR diante da concretização da situação
jurídica, referente à aquisição de propriedade, posse ou domínio útil, desde o momento em que
esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável, segundo preceitua o art. 116
do CTN;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.720143/2007-47

- quanto ao aspecto temporal, temos que o fato gerador do ITR é do tipo
continuado, ou seja, situação que perdura no tempo; o aspecto temporal da hipótese de incidência
do ITR consta, ainda, no art. 1°, da Lei no 9.393, de 1996, que estabelece como fato gerador a
“propriedade, o domínio útil ou a posse (...) em 1o de janeiro de cada ano”, sendo o imposto, por
força desta disposição, exigido anualmente (periodicidade);
- quanto ao aspecto territorial, consiste no território nacional, eis que se trata de
tributo de competência da União, logo, verificada a propriedade de imóvel situado em zona rural
no território nacional, em 1o de janeiro de cada ano, surge a obrigação de pagar o ITR;
- no que concerne ao aspecto quantitativo, o art. 30 do CTN estabelece seu
arquétipo, dispondo acerca da perspectiva dimensível do fato gerador;
- nos termos do art. 11, da Lei no 9.393, de 1996, a base de cálculo do ITR
consiste no valor da terra nua tributável (VTN);
- as alíquotas, por sua vez, constam na tabela anexa à Lei no 9.393, de 1996,
variando conforme o tamanho do imóvel, em hectares, e o grau de utilização;
- o aspecto pessoal consiste no sujeito ativo e passivo da relação obrigacional:
sujeito ativo é a União (art. 15, da Lei no 9.393, de 1996); quanto aos sujeitos passivos, questão
nuclear dos presentes autos, o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor qualquer título (arts. 4o e 5o, da Lei no 9.393, de 1996);
- alega a interessada não ser sujeito passivo da relação tributária, por ter perdido a
posse do imóvel pela invasão de trabalhadores sem terra;
- ainda que detentor de apenas um dos aspectos da propriedade, caberá ao
Contribuinte o recolhimento do Imposto Territorial Rural, nos termos dos artigos 29 e 31 do
CTN, que determina que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”;
- a propriedade, o domínio útil e a posse são conceitos que o Direito Tributário vai
buscar no Direito Civil, segundo o art. 110, do CTN, para o fim de definir precisamente os fatos
geradores do ITR;
- de acordo com a legislação civil, o proprietário do bem é aquele que pode dele
fazer uso, pode perceber-lhe os frutos e pode dele desfazer-se como bem desejar, salvo cláusula
específica de inalienabilidade, de origem legal ou contratual;
- nestes termos, o conceito de propriedade não está expresso na legislação,
defluindo de preceito do Código Civil, que consagra o direito de propriedade, ao dispor que “o
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem
quer que injustamente a possua ou detenha”;
- portanto, ainda que o Contribuinte, proprietário do imóvel rural, tenha
transferido sua posse a terceiros, legítima e legal é a exação tributária do ITR.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, reformando-se o acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento, o Contribuinte ofereceu as Contrarrazões, contendo os seguintes
argumentos:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.720143/2007-47

- não obstante os alentados e respeitáveis argumentos contidos no Especial, tem-se
que as razões nele expostas, permissa vênia, não merecem prosperar;
- com tal propósito se sustenta, inicialmente, nas razões ofertadas com o Recurso
Voluntário, como se aqui estivessem transcritas, bem como nos respeitáveis e doutos
fundamentos do voto condutor do aresto recorrido e do qual transcreve-se a parte que diz
respeito à divergência suscitada (destaques do original):
O ato administrativo de lançamento deve se ater aos ditames do artigo 142 do Código
Tributário Nacional que estabelece que “compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.”.
Com efeito, o fato gerador e o sujeito passivo do ITR estão disciplinados nos artigos 1o
e 4o, da Lei no 9.363/1996, que assim estabelece:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o Código Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Conforme se verifica da legislação de regência da matéria, o fato gerador do ITR é a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural. O sujeito passivo do tributo é
aquele que possui o animus domini em relação àquele imóvel, capaz de justificar a
tributação.
É cediço que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Sendo o
possuidor, quem detém de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade.
Destarte, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a propriedade um
dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se
invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o
imóvel.
Pelos elementos trazidos aos autos, constata-se que, não obstante o direito de
propriedade, o Recorrente estava impedido de usar, gozar e dispor do imóvel em
questão, pois sem a posse, na essência, os direitos inerentes à propriedade deixam existir
de maneira plena, até porque, encontra-se o imóvel sob impossibilidade de utilização
econômica plena.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ firmou-se no sentido de que, nos
casos em que se encontra consolidado em definitivo, o esvaziamento dos atributos da
propriedade (gozo, uso e disposição do bem), decorrente de invasões irreversíveis ou
desapropriação indireta, não incidem os tributos sobre eles incidentes, conforme
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.720143/2007-47

decisões proferidas no Resp 1.144.982/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Dje 15/10/2009 e Resp 963.499/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Dje 14/12/2009, a
seguir transcritas:
TRIBUTÁRIO. ITR. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO DO
MOVIMENTO "SEM TERRA". PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS
INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA
DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme salientado no acórdão recorrido, o Tribunal a quo, no exame da
matéria fática e probatória constante nos autos, explicitou que a recorrida não se
encontraria na posse dos bens de sua propriedade desde 1987.
2. Verifica-se que houve a efetiva violação ao dever constitucional do Estado em
garantir a propriedade da impetrante, configurando-se uma grave omissão do seu
dever de garantir a observância dos direitos fundamentais da Constituição.
3. Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do
Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente,
exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel
expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium).
4. A propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide nos poderes
de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Em que pese ser a propriedade
um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o
imóvel encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades
inerentes ao domínio sobre o imóvel.
5. Com a invasão do movimento "sem terra", o direito da recorrida ficou
tolhido de praticamente todos seus elementos: não há mais posse,
possibilidade de uso ou fruição do bem; consequentemente, não havendo a
exploração do imóvel, não há, a partir dele, qualquer tipo de geração de
renda ou de benefícios para a proprietária.
6. Ocorre que a função social da propriedade se caracteriza pelo fato do
proprietário condicionar o uso e a exploração do imóvel não só de acordo com os
seus interesses particulares e egoísticos, mas pressupõe o condicionamento do
direito de propriedade à satisfação de objetivos para com a sociedade, tais como
a obtenção de um grau de produtividade, o respeito ao meio ambiente, o
pagamento de impostos etc.
7. Sobreleva nesse ponto, desde o advento da Emenda Constitucional n. 42/2003,
o pagamento do ITR como questão inerente à função social da propriedade. O
proprietário, por possuir o domínio sobre o imóvel, deve atender aos objetivos da
função social da propriedade; por conseguinte, se não há um efetivo exercício
de domínio, não seria razoável exigir desse proprietário o cumprimento da
sua função social, o que se inclui aí a exigência de pagamento dos impostos
reais.
8. Na peculiar situação dos autos, ao considerar-se a privação antecipada da
posse e o esvaziamento dos elementos de propriedade sem o devido êxito do
processo de desapropriação, é inexigível o ITR diante do desaparecimento da
base material do fato gerador e da violação dos referidos princípios da
propriedade, da função social e da proporcionalidade.
9. Recurso especial não provido.
(REsp 1144982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. ITR. IMÓVEL INVADIDO POR INTEGRANTES DE
MOVIMENTO DE FAMÍLIAS SEM-TERRA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.720143/2007-47

MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA
PELO ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA
PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O
DEVIDO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. ESVAZIAMENTO DOS
ELEMENTOS DA PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE
MATERIAL DO FATO GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que se aplica o
prazo prescricional do Decreto 20.910/1932 para demanda declaratória que
busca, na verdade, a desconstituição de lançamento tributário (caráter
constitutivo negativo da demanda).
3. O Fato Gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, ou a posse, consoante
disposição do art. 29 do Código Tributário Nacional.
4. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei, expressa ou
implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de incidência, não se constitui a
relação jurídico-tributária.
5. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade passiva do proprietário de
imóvel rural, invadido por 80 famílias de sem-terra, para responder pelo ITR.
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor,
o direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os
elementos a ele inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou
fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar
qualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de
propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e
sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.
8. Por mais legítimas e humanitárias que sejam as razões do Poder Público para
não cumprir, por 14 anos, decisão judicial que determinou a reintegração do
imóvel ao legítimo proprietário, inclusive com pedido de Intervenção Federal
deferido pelo TJPR, há de se convir que o mínimo que do Estado se espera é que
reconheça que aquele que diante da omissão estatal e da dramaticidade dos
conflitos agrários deste Brasil de grandes desigualdades sociais não tem mais
direito algum não pode ser tributado por algo que só por ficção ainda é de seu
domínio.
9. Ofende o Princípio da Razoabilidade, o Princípio da Boa-Fé Objetiva e o
bom senso que o próprio Estado, omisso na salvaguarda de direito dos
cidadãos, venha a utilizar a aparência desse mesmo direito, ou o resquício
que dele restou, para cobrar tributos que pressupõem a sua incolumidade e
existência nos planos jurídico (formal) e fático (material).
10. Irrelevante que a cobrança do tributo e a omissão estatal se encaixem em
esferas diferentes da Administração Pública. União, Estados e Municípios,
não obstante o perfil e personalidade próprios que lhes conferiu a
Constituição de 1988, são parte de um todo maior, que é o Estado brasileiro.
Ao final das contas, é este que responde pela garantia dos direitos
individuais e sociais, bem como pela razoabilidade da conduta dos vários
entes públicos em que se divide e organiza, aí se incluindo a autoridade
tributária.
11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da posse
e o esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.720143/2007-47

Desapropriação, é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do
fato gerador e a violação dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva.
12. Recurso Especial parcialmente provido somente para reconhecer a aplicação
da prescrição quinquenal.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Conforme comprovado nos autos, as invasões ocorreram antes mesmo do exercício
tributário em questão e persistiram nos anos vindouros, tanto que para preservar a área
ambiental, e em virtude dos inúmeros problemas decorrentes da invasão da área, o
IBAMA solicitou a ampliação da reserva, com a incorporação da fazenda TD Bela Vista
à Reserva Biológica do Jaru.
Assim, com a invasão, o direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos
os elementos a ele inerentes, haja vista a inexistência de posse e a impossibilidade de
uso ou fruição do bem.
Conforme bem assentou o Ministro Herman Benjamin no REsp 963.4997, o “direito de
propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu
titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca
vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade
dos fatos.”
Assim, tendo em vista a contrariedade ao art. 142 do CTN, pois ressaem
descaracterizados os elementos essenciais ao lançamento, quais sejam, o próprio fato
gerador contido na hipótese de incidência tributária, decorrentes da perda dos atributos
da propriedade, o que reflete na própria sujeição passiva, deve ser exonerado o crédito
tributário.
Ao final, o Contribuinte pede a manutenção integral do acórdão recorrido e, caso
assim não se entenda, que sejam devolvidos os autos ao Colegiado a quo para que sejam julgadas
as demais questões objeto do lançamento.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício
de 2003, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Seringal Bela Vista" (NIRF 3.880.321-6), localizado no Município de Machadinho
D’Oeste/RO, em decorrência de glosa de Área de Utilização Limitada, bem como pela
alteração do Valor da Terra Nua (VTN) declarado.
A matéria em discussão é a legitimidade passiva, no caso de imóvel invadido por
terceiros.
A Lei no 5.172, de 1966 CTN, assim dispõe, relativamente ao ITR (destaques
acrescidos):
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município.
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.720143/2007-47

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
A Lei no 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, assim estabeleceu (destaques
acrescidos):
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro
de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins
de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver
imissão prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
De plano, cabe destacar que a lei não estabelece qualquer benefício de
ordem, no que tange ao contribuinte do ITR. Nesse passo, ressalta-se que o
próprio Contribuinte qualificou-se como tal, ao apresentar a DIAT - Documento de
Informação e Apuração do ITR/2003 em seu nome (e-fls. 24 a 34), apurando inclusive o
tributo que considerou devido. Com efeito, a irresignação acerca da sujeição passiva
somente ocorreu quando dele foi exigida a diferença de imposto.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, já que o Contribuinte detinha a
propriedade do imóvel, o que já é suficiente para, no presente caso, caracterizar a
sujeição passiva.
Quanto ao acórdão recorrido, o fundamento para a declaração de ilegitimidade passiva
foi o fato de, à época do fato gerador, o imóvel rural encontrar-se invadido.
Entretanto, o Decreto no 4.382, de 19/09/2002, que regulamentou a Lei no 9.393, de
1996, foi claríssimo:
Art. 2o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
§ 1o O ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou
necessidade pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma
agrária:
I – até a data da perda da posse pela imissão prévia do Poder Público na
posse;
II – até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela
incorporação do imóvel ao patrimônio do Poder Público." (grifei)
No caso em apreço, por se tratar de área adjacente à Unidade de Conservação Federal de
Proteção Integral, e com vistas a conter as invasões em área de grande importância
ambiental, foi publicado um Decreto da Presidência da República, de 02/05/2006, que
ampliou os limites da Reserva Biológica do Jaru, com a incorporação da propriedade
rural, que foi declarada como de utilidade pública (e-fls. 86 a 107 e 216 – Volume I).
Repita-se que se trata do ITR/2003, sendo que o imóvel somente foi declarado de
utilidade pública em maio de 2006, portanto, após a ocorrência do fato gerador. Assim,
somente a partir dessa data poderia se cogitar de não exigência do tributo em face do
autuado, e mesmo assim caso restasse comprovada a imissão prévia na posse, o que não
se pode extrair dos elementos de prova juntados aos autos.
Destarte, a sujeição passiva, no caso do ITR, não comporta benefício de ordem, sendo
que a regra geral é a exigência do ITR em face do proprietário, enquanto não transferida
a propriedade, o que no presente caso legitima o Contribuinte como sujeito passivo do
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.720143/2007-47

ITR/2003. Com efeito, ao tempo de ocorrência do fato gerador, o imóvel em questão
não se enquadrava na excepcionalidade que eximiria o proprietário da exigência do
tributo: imóvel declarado de utilidade pública com imissão prévia do Poder Público na
posse.
A matéria não é nova e já foi examinada por esta CSRF em outras oportunidades, com
destaque para os Acórdãos no 9202-004.584, de 24/11/2016, no 9202-005.127, de
14/12/2016 e no 9202-005.585, de 28/06/2017, todos assim ementados
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
(...)
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores sem-terra possui
legitimidade passiva em face do ITR, até que a propriedade seja declarada de
interesse social para fins de reforma agrária, com imissão prévia do Poder
Público na posse.
Quanto às decisões exaradas pelo STJ, colacionadas no acórdão recorrido e reiteradas
em sede de Contrarrazões, estas não se revestem da característica de efeito repetitivo,
que vincularia os Conselheiros do CARF (art. 62, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Anexo
II, do Ricarf).
O mesmo raciocínio se aplica à Nota PGFN/CRJ no 08/2018, já que não se trata de
ato vinculante para o CARF, visto que não foi editado Ato Declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 18 e 19, da Lei no 10.522, de 2002 (art.
62, § 1o, inciso II, alínea “c”, do Anexo II, do Ricarf).
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento para afastar a ilegitimidade passiva e determinar o retorno
dos autos ao Colegiado de origem, para apreciação das demais questões do Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente Redatora

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.438 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.720143/2007-47

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital